Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709867-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CESAR DE PAULA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo réu, Caio Cesar de Paula, contra decisão que, em sede de tutela de urgência, em ação de cobrança, deferiu pedido de retenção de chaves relativa a imóvel objeto de compra e venda entre as partes. Em suas razões, em suma, o agravante aduz que a retenção das chaves não merece prosperar, uma vez que se quedou inadimplente em decorrência de alteração no pacto firmado pela associação com o adquirente, que lhe acarretou grave prejuízo financeiro. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja disponibilizada a chave do imóvel em questão. Preparo dispensado em razão de pedido de concessão de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. O documento de ID. 56878058 sinaliza que o recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, não a vislumbro. O agravado obteve antecipação de tutela para reter as chaves do imóvel em questão, em razão de inadimplência do agravante, o que encontra respaldo no princípio da exceção do contrato não cumprido. É como dispõe o art. 476 do Código Civil, o qual aduz que: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. A inadimplência foi ratificada pelo próprio agravante, embora justificada em suposta alteração unilateral das condições do contrato, o que somente será analisado na sentença, após a instrução do feito. Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito do agravante. Da mesma forma, não há perigo de dano irreparável, pois o agravante já não dispõe do imóvel e a retenção das chaves apenas representa manutenção do estado atual do contrato. Ademais, caso reste comprovado o direito do agravante, eventual prejuízo pode facilmente ser compensado com o pagamento de indenização, o que também respalda a ausência de perigo de grave dano. Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J